Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. A apreciação do agravo interno contra decisão que aprecia pedido de natureza liminar, limita-se a constatação da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Inexiste nos autos qualquer elemento de convicção capaz de justificar a revisão do posicionamento adotado na decisão monocrática contestada, não restou configurado o notório prejuízo ao mínimo existencial do agravante, condição imprescindível para o deferimento da antecipação da tutela recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.